Tribunal: TJES
Processo: 0000813-41.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS -
INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO - AUSÊNCIA -
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Os embargos monitórios, quando fundamentados na alegação de excesso de execução, devem indicar o valor que os embargantes entendem correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de serem liminarmente rejeitados (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º).

2 - Ressalta-se que a norma em apreço é cogente, sendo de observância obrigatória para todos os litigantes.

3- Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000813-41.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS -
INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO - AUSÊNCIA -
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Os embargos monitórios, quando fundamentados na alegação de excesso de execução, devem indicar o valor que os embargantes entendem correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de serem liminarmente rejeitados (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º).

2 - Ressalta-se que a norma em apreço é cogente, sendo de observância obrigatória para todos os litigantes.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000813-41.2018.8.08.0020

APTE(S): OLIENES BARBOSA DA SILVA E RENATA BARBOSA GLÓRIA

APDO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposta por
OLIENES BARBOSA DA SILVA E RENATA BARBOSA GLÓRIA
, no intuito de reformar a sentença de id. 5942303, através da qual o Magistrado
a quo
rejeitou os embargos monitórios apresentados.

Sustentam os recorrentes (id. 5942307), em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que o julgador sentenciou o mérito da ação sem ao menos observar que às fls. 160 havia deferido produção de prova pericial, sendo inclusive nomeado perito para o ato; (ii) não há na inicial planilha com descrição detalhada da dívida, ficando demonstrada a abusividade dos juros cobrados;(iii) pugna pela suspensão do mandado de pagamento, tendo em vista que o Código de Processo Civil leciona que a apresentação de Embargos Monitórios suspenderá eventuais mandados de pagamento expedidos por força do art. 701, CPC/15; (iv) há excesso do valor pretendido, com juros capitalizados e cobrança de “comissão de permanência”, sendo necessária também a revisão dos juros remuneratórios pactuados, que se mostram superior à taxa média de mercado; (v) a possibilidade de ser declarado o excesso de execução em sede de embargo; (vi) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Pugna ainda pelo deferimento da gratuidade de justiça, bem como sejam recebido o recurso em seu efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 5942311.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, registro que a instituição financeira pleiteou, através da presente ação monitória, o pagamento da quantia de R$447.590,20 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa reais e vinte centavos), oriunda de uma cobrança no valor histórico de R$116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), posteriormente retificada e ratificada ao contrato, sendo a última pactuação datada de 25/01/2017, alterando o valor contratado para R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O pedido está amparado na disposição da cláusula Substituição de Bens Vinculados em Garantia, na qual dada em garantia cessão fiduciária de direitos creditórios de cobrança com registro.

A operação de crédito foi garantida por fiança, tendo como fiadores os ora apelantes, solidariamente responsáveis com a empresa Alfa Contabilidade S/S LTDA.

Para melhor visualização dos fatos, vejamos a sentença impugnada:

Vistos em inspeção.

OLIENES BARBOSA DA SILVA e RENATA BARBOSA GLORIA
ajuizou os presentes embargos à monitória em face
BANCO DO BRASIL,
objetivando obstaculizar a monitória versada nos autos.

A parte embargante suscitou, preliminarmente, o direito à suspensão de mandado de pagamento, a carência da ação. No mérito, alega, em síntese, a não comprovação do saldo devedor, do excesso do valor pretendido e da capitalização de juros, a inexigibilidade da comissão de permanência, do excesso de execução, da pretensão revisional dentro dos embargos à monitória, da aplicabilidade do código de defesa do consumidor, da revisão necessária, da compensação e/ou repetição de indébito e da inversão do ônus da prova.

Na impugnação o embargado arguiu, preliminarmente, a impossibilidade de recebimento dos embargos à monitória, ante a ausência do requisito objetivo do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, ou seja, a parte requerida arguiu juros, cobranças ilegais e excessivas, contudo, não demonstrou supostas irregularidades. Além disso, arguiu a violação do disposto na norma do art. 700, do CPC, bem como a existência de provas suficientes do crédito exequendo.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, passo a análise da preliminar arguida pela parte embargante:

I – DO DIREITO À SUSPENSÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO

Considerando as alegações da parte embargante acerca do direito à suspensão de eventuais mandados de pagamentos expedidos, por força do art. 702, § 4º, do CPC, verifica-se que a rejeição integralmente dos embargos monitórios faz com que ocorra a inexistência do efeito suspensivo relativo ao cumprimento do mandado monitório.

Sendo assim, em análise dos autos, constata-se a impossibilidade de recebimento dos embargos à monitória, tendo em vista que apesar da arguição da parte devedora de juros excessivos, cobranças ilegais e indevidas, não demonstrou em planilha de cálculos próprios as supostas irregularidades. Desta feita, não há o que se falar em suspensão de mandado de pagamento, haja vista a rejeição dos embargos à monitória.

Ante o exposto,
rejeito a referida preliminar.

II – DA CARÊNCIA DE AÇÃO

Em que pese os argumentos tecidos pela parte autora, verifica-se que a exordial (Ação Monitória) veio acompanhada do cálculo (fls. 33/35). Desta feita,
rejeito a preliminar.

Compulsando os autos, observa-se que a preliminar arguida pela parte embargada merece prosperar, uma vez que a inicial (embargos à monitória), veio desacompanhada do valor que o embargante entende como o correto.

Portanto, antes mesmo de se analisar a mínima viabilidade jurídica da pretensão do embargante, impõe-se a análise da demanda sob o prisma processual. No caso específico dos autos, vislumbra-se que a peça inicial carece de documentação idônea ao ajuizamento da ação, configurando-se a inépcia da peça vestibular.

Com efeito, a regra do art. 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 702: Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

(...)

§2º:
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§3º: N
ão apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados
, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. (original sem destaque)

Na hipótese dos autos, basta singela análise da petição inicial dos Embargos à Monitória para se apurar que o embargante apenas distribuiu a peça de ingresso com a alegação de excesso na cobrança, mas, não anexou o demonstrativo do cálculo que entende como devido.

Sobre o tema, confira-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA COBRANÇA - INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO - AUSÊNCIA - REJEIÇÃO.
Nos termos do art. 702, § 2º, do CPC, "quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida", cujo desatendimento impõe a rejeição dos embargos, conforme § 3º do mesmo artigo. (TJ-MG - AC: 10000211894902001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2021) (original sem destaque)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA COBRANÇA. INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA.
I - Atendidos os requisitos do art. 700 do CPC, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial da ação monitória. II -
Nos termos do artigo 702, §§ 2º e 3º, do CPC, na oposição de embargos monitórios fundamentados em excesso de cobrança, cumpre ao devedor indicar o valor do débito que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, ônus do qual não se desincumbiu.
III - Apelação desprovida. (TJ-DF 07227992620208070001 DF 0722799-26.2020.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

De fato, a inicial dos embargos resume-se apenas na petição inicial, sem nenhum outro documento à escorar-lhe a pretensão. Assim, é de se rejeitar estes embargos, com fincas no artigo 702, §3º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS
apresentado pelo réu e
JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, CONSTITUINDO DE PLENO DIREITO, O TÍTULO EXECUTIVO EM JUDICIAL
,
CONVERTENDO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO
, nos termos do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil, com a obrigação do réu a pagar quantia de
R$ 447.590,20 (Quatrocentos e quarenta e sete mil quinhentos e noventa reais e vinte centavos),
que deverá ser acrescida de juros pela taxa SELIC desde a data da citação,
vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

(...).

Pois bem.

No que tange a preliminar de cerceamento de defesa, tenho que não assiste razão aos apelantes, ao alegarem que o magistrado julgou a ação sem observar que havia deferido a produção e prova pericial, tendo inclusive nomeado perito para o ato, ferindo os princípios do contraditório e ampla defesa.

Observa-se que após nomeação do perito (vol. 04, fls. 150), foram intimados os embargantes para se manifestarem sobre o valor dos honorários e efetuarem o depósito do valor no prazo de 15 dias (vol. 04, fls. 168), quedando-se inertes (id. 5942285).

Desarrazoada, portanto, a alegação da parte, que não efetuou o recolhimento dos honorários quando devido, não havendo neste momento que se falar em cerceamento de defesa. Conforme entendimento firmado por esta Corte de Justiça:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000904-82.2018.8.08.0004 APELANTE: CAMPOS COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA., ALCINEA MARCONI CAMPOS E PEDRO PEREIRA CAMPOS APELADA: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO INSTRUÍDO COM DEMONSTRATIVO DETALHADO DO DÉBITO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PREVISÃO EXPRESSA LEGALIDADE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIOR A MÉDIA DE MERCADO
EMBARGOS MONITÓRIOS QUE NÃO INDICAM O VALOR QUE OS EMBARGANTES ENTENDEM CORRETO REJEIÇÃO
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias (CPC, art. 371). 2. A formação do juízo sobre a legalidade dos encargos contratuais e o pagamento parcial da dívida é possível pela análise dos documentos juntados aos autos e simples cálculos aritméticos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A ação monitória é o meio adequado em direito para aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer ( CPC, art. 700). 4. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (STJ, Súmula 247). 5. Havendo cláusula expressa, é possível a incidência de juros calculados em índice superior à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, inclusive com capitalização mensal, na celebração de contrato de abertura de crédito. 6. Os juros remuneratórios só devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, o que não se verifica neste caso (STJ, AgRg no AREsp nº 396.957). 7.
Os embargos monitórios, quando fundamentados na alegação de excesso de execução, devem indicar o valor que os embargante entendem correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de serem liminarmente rejeitados
( CPC, art. 702, §§ 2º e 3º). 8. Recurso desprovido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 09 de agosto de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00009048220188080004, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

Pelo exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa aduzida.

Compulsando os autos, observo que a sentença proferida não merece retoques, já que, conforme mencionado pelo juízo primevo, apesar de os recorrentes alegarem excesso de execução, não trouxeram aos autos memória do cálculo que entendem devido, razão pela qual devem ser considerados os cálculos apresentados pelo apelado.

Assim, agiu com acerto o Juízo
a quo
, ao reconhecer a improcedência dos embargos à execução por ausência de apresentação da planilha de cálculo.

Nesse sentido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS
. RAZÕES DO APELO NOBRE QUE NÃO REFUTAM O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Conforme destacado na decisão do Agravo em Recurso Especial, a parte recorrente não refutou o fundamento do aresto de que não houve demonstração do excesso de execução, com a apresentação de planilha de cálculo para justificar sua alegação, resultando na rejeição liminar dos Embargos.
Incide, no caso, a Súmula 283/STF. Observe-se, ainda, que as razões do Apelo Nobre encontram-se dissociadas daquilo que foi decidido, especialmente quando se verifica a rejeição liminar dos Embargos, inexistindo apreciação pelo Tribunal local da questão levantada no Recurso Especial. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284/STF 2.
Ademais, segundo reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte, quando o fundamento dos Embargos for o excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, declinar o montante do excesso, demonstrando, por intermédio de memória discriminada do cálculo, o valor que entenda ser correto, sob pena de sua rejeição liminar.
Precedentes: REsp. 1.726.938/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5.2018; AgRg no REsp. 1.310.090/SE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2015. 3. Agravo Interno da Municipalidade de PACATUBA/SE a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 903481 SE 2016/0098314-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2018)

No mesmo sentido, conforme julgamentos deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO DUPLICATAS EXCESSO DE EXECUÇÃO
AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE SEU CÁLCULO REJEIÇÃO LIMINAR
ART. 917, § 4º, INCISO I DO CPC SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Quando o excesso de execução é baseado na alegação de que o exequente pleiteia quantia superior à do título é indispensável a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Como consequência lógica do descumprimento dessa incumbência, o § 4º do artigo 917 do CPC, traz a possibilidade de os embargos à execução serem liminarmente rejeitados, acaso o excesso de execução for o seu único fundamento, como é o caso dos autos. Precedentes TJES.
2.
Ressalta-se que a norma em apreço é cogente, sendo de observância obrigatória para todos os litigantes
, inclusive àqueles patrocinados pela Defensoria Pública, sobretudo no caso dos autos em que o pleito de remessa à contadoria jamais foi formulado em primeira instância e nem mesmo houve pedido específico de realização de prova pericial contábil. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00097260720168080012, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - REJEIÇÃO LIMINAR. 1.
Alegações iniciais que se limitam a apontar o excesso de execução – Todavia, a ausência da indicação do valor que a parte executada entende correto, bem como do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, implica em descumprimento do disposto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC – Regra taxativa – Ônus processual que deve ser cumprido independente de pedido de exibição de documentos, inversão do ônus da prova e realização de planilha.
2. Mantida a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução – Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00020077720198160001 PR 0002007-77.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 20/07/2020, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2020)

Pelo exposto, inexistindo qualquer ausência de juridicidade na sentença que rejeitou os embargos monitórios, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, ante a ausência de comprovação da situação de hipossuficiência pelos apelantes.

Majoro os honorários recursais, do patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa para 12% (doze por cento), em atenção ao §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.